Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-40.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Réu que comprovou a compra de parte da área arrendada e a venda do restante pelo autor a terceiros. Autor que se limitou a questionar o pagamento pelo negócio, sem impugnar a transferência da propriedade. Fatos extintivos do direito do autor comprovados pelo

Ementa:
ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Réu que comprovou a compra de parte da área arrendada e a venda do restante pelo autor a terceiros. Autor que se limitou a questionar o pagamento pelo negócio, sem impugnar a transferência da propriedade. Fatos extintivos do direito do autor comprovados pelo réu. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000478-40.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante LUIZ
AUGUSTO FREITAS BERGAMASCHI, é apelado EDSON RODRIGUES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000478-40.2018.8.26.0493 -Voto no 12.167
2
COMARCA:
REGENTE FEIJÓ
APELANTE:
LUIZ AUGUSTO FREITAS BERGAMASCHI
APELADO:
EDSON RODRIGUES COSTA
VOTO N.o 12.167
ARRENDAMENTO
DE
ÁREA
RURAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Preliminar de nulidade da sentença. Inocorrência. Réu que
comprovou a compra de parte da área arrendada e a venda do
restante pelo autor a terceiros. Autor que se limitou a questionar o
pagamento pelo negócio, sem impugnar a transferência da
propriedade. Fatos extintivos do direito do autor comprovados
pelo réu. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em contrato de
arrendamento rural, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela sentença de fls.
54/57, que condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Apela o autor (fls. 60/65), arguindo, preliminarmente, insuficiência
de fundamentação. Discorda da ocorrência de confusão. Insiste que o réu não
comprovou a quitação do vínculo obrigacional. Entende que a sentença é contraditória
quanto à ausência de pagamento. Pugna pela reforma do julgado.
Contrarrazões às fls. 71/75.
Recurso tempestivo e preparado.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000478-40.2018.8.26.0493 -Voto no 12.167
3
É O RELATÓRIO.
De início, afasta-se a ventilada nulidade da sentença, tendo em
vista que devidamente fundamentada nos termos do art. 489, do CPC, constando o
fundamento jurídico que embasou a improcedência do pedido. Vale lembrar que a
exposição sucinta dos motivos não se confunde com a ausência de fundamentação.
No mais, narra o autor, na inicial, ter celebrado com o réu contrato
de arrendamento de terra em 16/12/2015, pelo prazo de 5 anos, iniciando-se em
01/01/2016, encerrando-se em 31/12/2021, pelo valor mensal de R$ 1.500,00.
Argumenta que o réu está inadimplente desde junho de 2017, requerendo sua
condenação ao pagamento dos atrasados, que perfaz o total de R$ 15.000,00 (fls. 01/04
e 15).
Em sua defesa, o réu alega que o contrato não está mais em
vigor desde que o autor vendeu parte do imóvel objeto do contrato ao réu em
11/04/2016. Esclarece que, a partir de então, passou a pagar valor proporcional de R$
1.080,00 até maio de 2017, quando o autor vendeu o restante do imóvel a terceiros.
Salienta que não lhe foi comunicada a venda, tampouco concedido o direito de
preferência. Insiste que o autor demanda por dívida já paga (fls. 37/41).
Réplica a fls. 51/53.
Sobreveio a sentença conforme relatado.
De fato, incontroverso que as partes celebraram contrato
particular de arrendamento de terra, copiado a fls. 11/13, pelo prazo de 5 anos, a R$
1.500,00 mensais, tendo como objeto uma área localizada no Município de Caiabú/SP,
medindo 33,88 hectares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000478-40.2018.8.26.0493 -Voto no 12.167
4
Todavia, as matrículas dos imóveis que totalizam as terras
arrendadas de fls. 43/46 comprovam que o autor vendeu 4 alqueires (9,68 hectares
matrícula 14.724) ao réu em 11/11/2016 (fls. 44) e 10,4070 alqueires (25,18494 hectares
matrícula 15.019) em maio de 2017 a João Felipe Claudino Filho (fls. 46).
Em réplica, o autor limitou-se a questionar o pagamento pelo réu
pela venda do lote de terras, no que sequer tem razão, uma vez que a transmissão da
propriedade foi regularmente registrada na matrícula do imóvel (fls. 45). Ainda que assim
não fosse, como não impugnou o negócio entabulado com o réu, questionando apenas o
pagamento, não parece crível que pretendesse o valor a título de aluguel que totaliza
R$ 15.000,00 (fls. 01/04 e 15) ao invés de cobrar o valor acordado pela venda de R$
112.000,00 (fls. 45).
Outrossim, não impugnou oportunamente em réplica o negócio
que culminou na transferência das demais áreas que compunham o objeto do
arrendamento, reforçando a premissa de que o réu nada lhe deve, pois a cobrança
remete a parcelas posteriores à transmissão da propriedade.
Forçoso, portanto, concluir que o réu se desincumbiu do ônus em
demonstrar os fatos extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do
CPC, impondo-se a manutenção integral da sentença.
Por derradeiro, em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11o,
do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator